Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705781-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA POLIANNE SERRA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. ATOS DE FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. OBRA SEM LICENCIAMENTO E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OBRA RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 6.766/1979 preceitua no art. 2o que “O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes”. E o art. 37 da Lei 6.766/1979 define ser “vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”. Conforme destacado pelo Ministério Público, “o lote da autora se situa em parcelamento irregular do solo, alvo de diversas investigações em inquéritos que tramitam inclusive nesta Promotoria”. 2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei 6.138, de 26 de abril de 2018) estabelece a obrigação legal aos administrados de que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal - GDF. No caso de inobservância dos preceitos legais, é possível, em regular exercício de poder de polícia, a aplicação da sanção administrativa de demolição, de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades administrativas. consoante o §4o do art. 133 da Lei 6.138/2018, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, é cabível a imediata demolição, sem qualquer intimação antecedente. 3. A construção em questão se situa no “condomínio JK Ville” compreendido na matrícula n. 154.305 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis - DF, que corresponde a área adjudicada à União Federal, matrícula n. 54.275 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da Terracap e União Federal, e matrícula n. 214.717 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da Terracap. 3.1. Trata-se, portanto, de área de dominialidade pública, em parte da União e em parte do Distrito Federal. A alegação de que o imóvel está situado em área particular e passível de regularização, além de ir de encontro ao contido na documentação juntada pelo Distrito Federal (Certidão de matrícula, relatório de ação fiscal, PDOT) – frise-se, dotada de presunção de legitimidade e veracidade –, carece de comprovação, não se prestando a cadeia de cessões de direito sobre o terreno para comprovar o fato alegado. 3.2. Ainda assim, independentemente da titularidade da área, a construção irregular era recente, estava em desenvolvimento em área não passível de regularização, sem licenciamento de obras, razão por que devida demolição imediata pelo Poder Público (art. 133, caput e §4o, do Código de Obras e Edificações – COE). 4. A autora/apelante ocupou a área a partir de setembro de 2022 (início da construção), conforme informações lançadas no Relatório de Ação Fiscal, dando conta de que a ocupação é recente, em fase de desenvolvimento, de modo que a desocupação do local pelo Distrito Federal, por meio de eventual demolição da edificação, não viola a determinação expressa do STF na ADPF 828, pois as medidas indicadas na Lei n. 14.216/2021 não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/03/2021. 5. Diante da inexistência de qualquer documento que comprove a licença para construir e tratando-se de obra não passível de regularização, reputam-se válidos os atos de fiscalização e demolição em questão. 5.1. O princípio da dignidade da pessoa e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização, pois não excedem o direito coletivo ao ordenamento urbano e ao meio ambiente equilibrado. 6. Ocupação irregular de área pública, na qual a autora/apelante sequer poderia ser qualificada como possuidora – muito menos de boa-fé – e, portanto, inaplicável o teor do que preceituam os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil acerca do direito de ressarcimento às benfeitorias. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 506 do Código de Processo Civil, 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, e 123, 124, 125 e 133, todos da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), sustentando que o imóvel objeto do litígio estaria localizado em área particular, razão pela qual não seria passível de medidas demolitórias, mas sim de advertência, afirmando que seria o procedimento adequado quando suscetível à regularização. Aduz que o ente público detém apenas o poder fiscalizatório em relação ao alvará de construção e assevera que teria direitos possessórios sobre o bem, que também seria objeto de ação demarcatória. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 506 do Código de Processo Civil e 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, a construção em questão se situa no “condomínio JK Ville” compreendido na matrícula n. 154.305 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis - DF, que corresponde a área adjudicada à União Federal, matrícula n. 54.275 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da Terracap e União Federal, e matrícula n. 214.717 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da Terracap (IDs 53655973 e 53655974). Trata-se, portanto, de área de dominialidade pública, em parte da União e em parte do Distrito Federal, conforme informação n. 179/2013-GEURB: “A situação fundiária da área, conforme informações do NÚCLEO DE ANÁLISE FUNDIÁRIA NUANF /TERRACAP, possui 3 situações: - terras públicas pertencentes à TERRACAP (em azul); - terras da TERRACAP em processo de doação à UNIÃO (em verde); - e uma menor parte pertencente à UNIÃO FEDERAL (em vermelho)” (ID 156316689). A alegação de que o imóvel está situado em área particular e passível de regularização, além de ir de encontro ao contido na documentação juntada pelo Distrito Federal (Certidão de matrícula, relatório de ação fiscal, PDOT) – frise-se, dotada de presunção de legitimidade e veracidade –, carece de comprovação, não se prestando a cadeia de cessões de direito sobre o terreno para comprovar o fato alegado. Ainda assim, independentemente da titularidade da área, a construção irregular era recente, estava em desenvolvimento em área não passível de regularização, sem licenciamento de obras, razão por que devida demolição imediata pelo Poder Público (art. 133, caput e §4o, do Código de Obras e Edificações – COE) (ID 61446369 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 123, 124, 125 e 133, todos da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), uma vez que apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Demais disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019 e o ARE 1453815 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024